Tribunal: TJDFT
Processo: 0001231-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001231-78.2014.8.07.0009 RECORRENTE: M. D. O. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A prova documental (comunicação de ocorrência policial, relatório subscrito por agente de polícia, certidão de nascimento da vítima) e oral (declarações da vítima, de sua genitora, companheira do réu) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, "a" do CP (ambos em redação anterior à Lei 12.015/2009). 2. O fato de a família da vítima depositar extrema confiança no réu e em sua família e de o réu ameaçar a vítima para que não contasse aos seus pais os abusos sexuais sofridos permitem a valoração negativa da culpabilidade. 3. Recursos conhecidos. Provido o recurso Ministerial e negado provimento ao da Defesa. Recursos conhecidos. Provido o recurso Ministerial e negado provimento ao da Defesa. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando, em síntese, que a pena-base deve ser redimensionada, porquanto entende que teria sido valorado somente a circunstância judicial referente à personalidade, desprezando as demais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, uma vez que o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Valoradas negativamente apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (...)” (ID 15690142). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para infirmar a conclusão à qual chegou o acórdão recorrido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027